Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-47.2020.8.11.0096
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000075-47.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEVINO RODRIGUES PUGAS - CPF: 277.960.359-34 (APELANTE), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO VINHA - CPF: 002.385.498-79 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

“Os negócios jurídicos bilaterais devem se pautar na liberdade negocial, que as partes detêm dentro dos limites impostos pela lei. Firmado contrato de compra e venda de material lenhoso de forma válida, eficaz e exigível, cumpre as partes obedecerem às obrigações contraídas, sob pena de violação aos princípios da obrigatoriedade contratual e da boa-fé objetiva - Descumprida uma ou mais cláusulas contratuais, poderá a parte lesada requerer a rescisão contratual, desde que demonstre não deter mais interesse em continuar com o vínculo jurídico firmado anteriormente.”
(TJ-MG - AC: 00176155320128130710, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 14/04/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000075-47.2020.8.11.0096

APELANTE: LEVINO RODRIGUES PUGAS

APELADO: JOSE ROBERTO VINHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEVINO RODRIGUES PUGAS
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos de ação de rescisão de contrato proposta por
JOSE ROBERTO VINHA
julgou procedente o pedido para
“A) DECLARAR rescindido o contrato particular de arrendamento de fundo de comércio firmado entre as partes, referente ao imóvel nele descrito; B) APLICAR a multa estabelecida na cláusula 7ª do contrato; C) DETERMINAR que o réu restitua ao autor o imóvel objeto do contrato de arrendamento; promova a alteração do contrato social, restituindo a empresa para o autor, com os mesmos sócios existentes, antes da realização do contrato; e devolva, assim, a administração do posto de combustíveis ao autor; D) DETERMINAR que o autor restitua parcialmente os valores já pagos pelo réu, referente ao tempo restante do contrato, a ser verificado a partir da efetiva desocupação, o qual deve contar com juros legais de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43 STJ). No mais, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e, por consequência, DETERMINO a reintegração da posse do imóvel e a alteração do contrato social para transferência da empresa (item c supra) pelo réu, no prazo de trinta 30 dias, sob pena de incurso em crime, além de possível responsabilização cível, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas. CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observando, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos defensores e o tempo exigido para o trabalho, na forma do artigo 85, §2º, CPC.”

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, a inexistência de descumprimento contratual. Afirma que “
a cláusula 3 do contrato estabelece obrigação do arrendatário de preservar a estrutura do imóvel e dos móveis, porém não especifica quaisquer serviços específicos a serem mantidos ou proíbe a alteração do nome fantasia. Por tanto alegar que o apelante descumpriu essa cláusula com base na interrupção dos serviços de lavador e balança pode ser uma interpretação restritiva e equivocada da obrigação. Além do mais, o apelante interrompeu temporariamente os serviços do lava jato e balança, porém, tal interrupção deu-se em virtude de uma manutenção futura necessária para o correto funcionamento dos equipamentos. Portanto, a interrupção não configurou descumprimento contratual, mas sim uma medida preventiva para garantir a qualidade dos serviços prestados e assim garantir viabilidade e o sucesso do negócio no longo prazo. O apelante agiu de boa-fé ao realizar as modificações no estabelecimento, buscando melhorias e adaptações necessárias para o desenvolvimento do negócio. Não há indícios de que tais alterações tenham sido feitas de forma arbitrária ou maliciosa. Além disso, as alegações devem ser analisadas com base na razoabilidade, considerando toda melhoria feita. As alegações não justificam a rescisão contratual, considerando que as supostas irregularidades alegadas não implicam em violação substancial das cláusulas contratuais. A rescisão contratual é uma medida extrema que deve ser aplicada apenas em casos de descumprimento grave e incontroverso das obrigações contratuais, o que não é o caso presente. A interpretação dos contratos deve ser pautada pelos princípios da boa-fé, conforme estabelece o artigo 422 do código Civil. Dessa forma, não se pode adotar uma interpretação literal da cláusula 3 que contrarie a real intenção das partes e comprometa a preservação do fundo de comércio e sua totalidade.”
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, ressalta-se que não há o que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o apelante se insurge contra a sentença que declarou rescindido o contrato entre apelante e apelado.

Pois bem.

Consta nos autos que o apelado ajuizou a presente ação enfatizando que celebrou com o réu o contrato de arrendamento de fundo de comércio, tendo como objeto o estabelecimento comercial – Posto de Combustível denominado Roma Comércio de Combustíveis LTDA – EPP, localizado na cidade de Nova Santa Helena/MT, cujo prazo do arrendamento é de 120 meses, com início em 1/7/2017 e encerramento em 30/6/2027, com o valor total contratual de R$ 1.180.000,00 (um milhão e cento e oitenta mil reais), sendo o importe mensal de R$ 9.833,33 (nove mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); que, no decorrer do contrato, foram realizadas algumas alterações na atividade comercial da parte ré, o que prejudica a continuidade do arrendamento firmado, dentre elas a interrupção das atividades do lava-jato e balança englobadas no Posto de Combustível; e a alteração do nome fantasia do estabelecimento arrendado sem a prévia autorização do autor, a sustentar que foi descumprida a obrigação prevista na cláusula 3ª do contrato firmado, na qual prevê a obrigação de preservar a estrutura do imóvel, mantendo assim o fundo de comércio integralmente em funcionalidade; Informou, ainda, a existência de um terreno em que o réu iniciou a construção de um outro posto de combustível, localizado às margens da mesma rodovia do imóvel objeto dos autos; que há má-fé do réu em realizar as alterações, objetivando macular a imagem construída pelo autor durante os anos de atividade, prejudicando de tal forma a continuidade do estabelecimento comercial.

Requereu a rescisão contratual, o que foi acolhido pelo magistrado de 1º grau, razão pela qual recorre o apelante à este Tribunal.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Isso porque, nos termos do sopesado pelo magistrado de 1º grau, o descumprimento contratual restou devidamente comprovado nos autos:

“No presente caso, a parte autora sustenta que o réu descumpriu a obrigação contratual estabelecida na cláusula terceira do contrato de arrendamento de fundo de comércio de id. 30057462 que prevê o seguinte:

Cláusula 3ª. O ARRENDATÁRIO ficará obrigado a preservar a estrutura do imóvel onde se encontra o fundo de comércio e dos móveis que o acompanham, sob pena de ter que repará-lo, as suas próprias expensas, uma vez que tem a obrigação de, no findo o prazo deste arrendamento, entregá-lo em perfeitas condições, assim como o recebeu.

(...)

À vista disso, apesar de na cláusula 3ª do contrato de arrendamento de fundo de comércio de id. 30057462, estar escrito “repará-lo”, dando a entender que seria só o imóvel, necessário que seja feita uma interpretação da cláusula 3ª de forma conjunta com a clásula 1ª, que prevê como objeto do contrato o arrendamento do fundo de comércio, o qual é composto por todos os bens materiais e imateriais.

Até porque, o intuito é que se mantenham todos os bens imóveis e móveis em perfeito estado, de forma que, consequentemente, o fundo de comércio também estará preservado. Não é possível extinguir o fundo de comércio ou transmutá-lo para algo que seja totalmente diferente do constituído.

Não se pode olvidar que os contratos devem ser interpretados de acordo com a probidade e boa-fé, conforme estipula o artigo 422 do Código Civil. Assim, não é posssível, neste caso, observar estritamento o texto literal na cláusula 3º do contrato, uma vez que o fundo de comércio não é formado apenas por bens materiais, conforme exposto acima. Por certo, o arrendante não quis, quando da elaboração do contrato, proteger apenas bens materiais, mas sim o fundo de comércio como um todo, na sua essência, formado por seus valores tangíveis e intangíveis.

Nessa toada, considerando a boa-fé contratual, bem como a razoabilidade e a própria intenção das partes, é possível concluir que o produto do contrato é o fundo do comércio como um todo, compreendido, desta forma a sua estrutra material e imaterial.

Assim, a determinação da cláusula 3ª do contrato é para manutenção do fundo de comércio em suas questões essenciais. A sua interpretação deve ser feita de forma sistemática, observando todo o contexto, legislação e princípios que regem as relações contratuais, bem como todos os bens integrantes do fundo de comércio, aplicando-se a sua disposição também para preservação dos bens imateriais, incluído aqui o aviamento.

Deste modo, o arrendatário deve devolver o fundo de comercio tal como foi arrendado, inclusive com a preservação dos serviços outrora ofertados e nome fantasia adotado, uma vez que este último está ligado à própria credibilidade da atividade empresarial.

De nada adianta manter os bens móveis e imóveis (tal como previsto expressamente na cláusula 3ª) e deixar o objeto do contrato se esvair (que é o fundo de comércio). Levada essa interpretação ao pé da letra, seria possível manter construção em pé e intacta, mas sem qualquer funcionamento empresarial, o que contraria o objetivo do próprio contrato.

Em que pese a atividade principal não tenha sido modificada (fornecimento de combustível), certo é que houve alterações quanto ao nome fantasia e quanto ao fornecimento de serviços assessório (balança e lavador), conforme se extrai das fotos de ids. 30057468, 30057469, 30057470 e situação cadastral de id. 30057463. Além disso, o réu confessou a interupção dos serviços, o que também foi confirmado pela testemunha da parte autora que disse o seguinte:

Depoimento de LUIZ CARLOS MACULAN CARRENHO:

Trabalha com transporte, tem uma empresa de transporte. Fiz abastecimento lá na época que ele tinha um arrendatário que era o Acássio e lógico era posto Roma e logo após o Acássio saiu e senhor Jsé Roberto pegou o posto para tocar e eu abastecia com ele. (...). Hoje tem outro nome é posto Poema. Na época eu puxei muita brita para o asfalto de Colíder e pegava brita ali no britador de Nova Santa Helena e nos pesávamos o caminhão na balança do posto. Utilizava o serviço de balança e lavador, na verdade quando você abastace no psoto você tem a cortesia de um lavador. (...). Eu tenho um caminhão que faz Novo Progresso a Cuiabá e eu abasteço lá, só que eu sei que não tem mais a balança e não tem mais o lavador, eu abasteço por estratégia. Na verdade hoje quando você tem uma transportadora e que tem vários caminhões a gente procura em um lugar que você tem um lavador tem um atendimento melhor, você tem coisas que você precisa e ali você vai ter, no caso lavador e balança, você já em um posto mais completo.

Nesse sentido, tem-se também o depoimento pessoal das partes:

Depoimento de JOSÉ ROBERTO VINHA FILHO:

Infomou que o contrato de arrendamento firmado entre as partes, estabelece que a parte ré (Levino) deve comunicar quaisquer alterações que venha a fazer no estabelecimento. Ressalta que a parte ré incluiu o nome de outra pessoa (Anderson Pugas) no contrato social da empresa sem sua prévia autorização. Também alega que a parte ré parou de desenvolver as atividades referentes a balança do Posto, e que também fez a alteração do nome fantasia do estabelecimento, tudo isso sem autoriação do mesmo. Questionado sobre a autorização concedida para melhorias no estabelecimento, respondeu que foram feitas alterações nos banheiros do estabelecimento no incio do contrato entre as partes, sendo que estas receberam autorização da parte.

Depoimento de LEVINO RODRIGUES PUGAS:

Relata que inicialmente comprou o posto do seu Roberto, mas que ele não conseguiu fornecer toda a documentação necessária para venda, então depois de 5 meses fizeram um contrato de arrendamento, cujo dinheiro da entrada da compra do Posto seria o aluguel de 10 anos de arrendamento; que falou para o seu Roberto que não iria funcionar os serviços de lavagem e pesagem no Posto; que todas as alterações que feitas no Posto foram com o consentimento do seu Roberto; que arrumou a pista do Posto que tinha bastante buraco; que colocou novas bombas de combustível no posto e que estas iram ficar no Posto após o termino de contrato de arrendamento. Questionado sobre se na época que adquiriu o Posto havia o funcionamento do serviço de lavagem e pesagem, respondeu que sim; que interrompeu os serviços porque não eram suficientes, não tinha patio, e porque gastou muito com a balança que sempre estava dando problema devido ser velha. Que o nome fantasia do posto é Poema; que não pediu autorização por escrito para seu Roberto porque não havia necessidade pois ele era o dono do posto.

Nessa toada, admitir a tese da arrendatária de que basta devolver os serviços acessórios em funcionamento ao fim do contrato, poder-se-ia admitir também que até o comércio de combustíveis, atividade principal, poderia ser suspenso no prazo contratual, porém devolvido em funcionamento, quando se encerrasse o contrato. Esse não é o intuito do contrato e não pode ser aceito, uma vez que danifica a própria essência do fundo de comércio.”

De fato, malgrado as assertivas do apelante, não tem como reconhecer que este descumpriu o contratado entre as partes, ao não preservar o local, fazendo readequações e interrupções nos serviços prestados.

A cláusula 3ª do referido contrato era clara:

“Cláusula 3ª. O ARRENDATÁRIO ficará obrigado a preservar a estrutura do imóvel onde se encontra o fundo de comércio e dos móveis que o acompanham, sob pena de ter que repará-lo, as suas próprias expensas, uma vez que tem a obrigação de, no findo o prazo deste arrendamento, entregá-lo em perfeitas condições, assim como o recebeu.”

A testemunha LUIZ CARLOS MACULAN CARRENHO
,
ao ser ouvido nos autos confirmou a troca do nome do estabelecimento, bem como o encerramento dos serviços de balança e lava jato.

O próprio apelante confirmou tais assertivas, aduzindo, todavia, que tais fatos foram devidamente autorizados pelo apelado. Todavia, a esse propósito, não trouxe aos autos quaisquer documentos que atestem a veracidade do alegado.

Ademais, ainda que o apelante afirme que efetivou “melhorias no posto e que isso gerou melhora na clientela”, as condutas realizadas para este fim estavam proibidas pelo contrato, como bem sopesado pelo magistrado.

Assim, o descumprimento contratual restou evidente, a justificar a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - CABIMENTO - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O descumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos constitui motivo para rescisão do contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
(TJ-MG - AC: 10525140127024001 Pouso Alegre, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATAUL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FATO COMPROVADO - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA - RESCISÃO CONTRATUAL NECESSÁRIA - DANO MORAL - OFENSA À HONRA OBJETIVA - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA. Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato é medida que se impõe. O descumprimento de cláusula contratual possibilita a extinção do contrato, quando assim for previsto. O descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para gerar indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000190405589001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESCUMPRIMENTO MÚTUO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CULPA CONCORRENTE DAS PARTES PELO ATRASO NA ENTREGA DO BEM - RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA - DIREITO DE RETENÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL OU PENALIDADE - DESCABIMENTO. Constatado o descumprimento contratual recíproco, impõe-se seja declarada a rescisão do contrato, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, isto é, com a devolução de todas as prestações pagas pela Promitente Compradora. Diante do descumprimento contratual levado a efeito tanto pela Promitente Compradora quanto pela Promitente Vendedora, não se admite a cobrança ou retenção de qualquer valor a título de compensação por uma ou outra parte, seja a título de multa contratual ou perdas e danos.
(TJ-MG - AC: 21510261420148130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 16/04/2015, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2015)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024